Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIELES DE OLIVEIRA MAIA - CPF: 072.820.406-13 (ADVOGADO), SEBASTIAO RENATO RODRIGUES FARIA - CPF: 953.415.286-20 (ADVOGADO), MARIANA FERRARI BISELLI DE OLIVEIRA - CPF: 226.393.568-10 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO DE FREITAS - CPF: 129.915.456-58 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA CAETANO FARIA - CPF: 051.458.006-22 (ADVOGADO), IZABELE CAROLINE SILVA PIERIN - CPF: 417.695.838-31 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO CHAVES NASCIMENTO - CPF: 019.067.111-43 (ADVOGADO), VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 135.924.831-53 (AGRAVANTE), JESUS DE ANDRADE BARRETO - CPF: 100.716.898-69 (AGRAVADO), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (AGRAVADO), BRUNO GONCALVES CLAUDINO - CPF: 059.618.506-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE LIMINARMENTE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – BEM DEVIDAMENTE ENTREGUE AOS COMPRADORES – ESBULHO PRATICADO POR TERCEIROS QUE A PRINCÍPIO NÃO INTERFERE NA RELAÇÃO NEGOCIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, além da demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), também a garantia do juízo pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Observa-se se dos argumentos e informações vertidas nas razões do recurso, que os agravados restaram inadimplentes com relação às obrigações contratuais, envolvendo a venda e compra de um imóvel rural, do qual tomaram posse ainda no ano de 2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de nº 1001501-69.2022.8.11.0017, manejados por JESUS DE ANDRADE BARRETO E RODRIGO MARTINS DE FREITAS, atribuiu efeito suspensivo ao feito executivo e, ato contínuo, determinou o cancelamento das averbações premonitórias realizadas sobre os imóveis dos agravados.

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que ajuizou ação de execução em face dos agravados, lastreada em um Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, que tem como objeto a “Fazenda Eldorado”, devidamente registrado na matrícula de nº 8.461 do cartório do 1º CRI de São Félix do Araguaia-MT, vendido pelo preço certo e justo de R$ 9.605.443,13.

Aduz que os requisitos da tutela judicial deferida em favor dos embargantes, ora agravados, não foram suficientemente atendidos, notadamente a probabilidade do direito, isso porque, ao contrário do que foi afirmado perante a instância de origem, os devedores já se encontravam na posse e usufruindo do bem, desde o ano de 2021, tendo quitado apenas 30% da obrigação contratual.

O pedido liminar recursal foi deferido, nos termos da decisão no id nº 1568954656.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, além da demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), também a garantia do juízo pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Assim, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

Com efeito, desde o exame sumário do presente recurso ficou evidenciada a ausência dos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Mais precisamente, observa-se se dos argumentos e informações vertidas nas razões do recurso, que os agravados restaram inadimplentes com relação às obrigações contratuais, envolvendo a venda e compra de um imóvel rural, do qual tomaram posse ainda no ano de 2021.

A questão da posse, a princípio, diverge das afirmações tecidas pelos agravados perante o Juízo de origem, ocasião em que negaram o usufruto da área.

No caso, observa-se dos autos que após a aquisição do imóvel, em abril de 2021, os agravados ingressaram na posse da área, sem qualquer embaraço, o que esvazia a tese de inadimplência dos vendedores, ora exequentes.

Ausente, portanto, um dos requisitos da tutela requestada, qual seja, a probabilidade do direito em questão, não deve ser deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da ação principal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária aos embargos à execução.

(N.U 1003967-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Assim, deve ser reformada a decisão de origem que, à mingua de ao menos um dos pressupostos da tutela judicial requestada, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e cassar a decisão que a atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023